Tribunal: TJDFT
Processo: 0760868-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REGULARIDADE NOS VALORES RECEBIDOS PELO SERVIDOS PÚBLICO. SÚMULA 9/TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse declarada a legalidade na percepção do décimo terceiro do ano de 2015, com a condenação do Distrito Federal a restituir os valores descontados no seu contracheque a título de ressarcimento de valores que supostamente foram recebidos em montante superior ao devido. Em seu recurso assinala a legalidade dos dois valores recebidos a título de décimo terceiro no ano de 2015, visto que uma parcela é referente ao ano de 2015 enquanto que a outra corresponde ao período proporcional que trabalhou no ano de 2014. Inclusive, ressalta que a matéria foi objeto da Súmula 9 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Ainda, destaca a sua boa-fé no recebimento daquela quantia.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia recursal reside em verificar a eventual regularidade da restituição ao erário dos valores recebidos pela parte autora em virtude de suposto erro da Administração Pública no pagamento de gratificação natalícia referente aos exercícios de 2014 e 2015.
IV. Os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 estabelecem que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores, além do pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição Constitucional (art. 7.o, VIII), deve observar o valor da remuneração do referido mês.
V. Na espécie, a parte autora assumiu o cargo de professor da rede pública de ensino no mês de setembro de 2014, ano em que ocorreu atraso no pagamento do 13o de professores da rede pública, tendo recebido valores referentes ao décimo terceiro nos meses de janeiro e março de 2015.
VI. A partir da análise das fichas financeiras ID 41395312 é possível apurar que a parte autora recebeu no mês de Março de 2015, o valor equivalente a 1/12 por mês trabalhado no ano de 2014 a título de gratificação natalícia. Ainda, no mês do seu aniversário (Janeiro de 2015) recebeu o pagamento (integral) correspondente ao décimo terceiro do ano de 2015. Portanto, é possível apurar a regularidade dos valores recebidos pela parte autora, de modo que o Distrito Federal deve ressarcir as quantias indevidamente descontadas no seu contracheque no ano de 2017 a título de devolução daqueles valores.
VII. A questão já foi analisada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, que editou a Súmula 9 nos seguintes termos: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito”.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a legalidade nos valores percebidos pela parte autora a título de gratificação natalícia no ano de 2015, bem como para condenar o Distrito Federal a devolver a quantia de R$ 4.849,47 (quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), atualizada até 11/11/2021, referente aos descontos indevidos no contracheque da parte autora efetuados no ano de 2017 a título de ressarcimento daquela gratificação natalícia. Os valores devidos devem ser atualizados até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.